Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS PREVISTOS PARA A HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 827 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. A existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido.
II. Cláusula contratual que estabelece o percentual dos honorários advocatícios a serem observados no processo judicial a ser instaurado em função da inadimplência do mutuário não tem nenhuma eficácia no plano judicial.
III. Honorários advocatícios convencionados para a hipótese de ajuizamento de demanda judicial não se sobrepõem à fórmula de arbitramento inscrita no artigo 827 do Código de Processo Civil.
IV. A gratuidade e justiça abrange quaisquer honorários advocatícios relativos ao processo judicial, nos termos do artigo 98, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
V. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil não autorizam a interpretação de que, aos honorários advocatícios de sucumbência, podem ser agregados honorários advocatícios convencionados para a hipótese de ajuizamento de ação judicial.
VI. Recurso conhecido e desprovido.